Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-78.2015.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000878-78.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - CPF: 090.885.981-34 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ROBERTO REIS DOS SANTOS - CPF: 936.864.041-68 (APELADO), ELY ALVES DE SOUZA - CPF: 011.482.421-55 (APELADO), ROSILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 028.368.041-57 (APELADO), ELIVANIA ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 026.631.211-00 (APELADO), JERRY ALVES DE SOUZA - CPF: 907.735.781-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de manutenção de posse em favor dos autores. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) Preliminarmente, verificar a alegada ilegitimidade passiva do apelante, à luz de sentença em ação de usucapião conexa. (ii) No mérito, avaliar se os apelados comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória.

III. Razões de decidir

O apelante possui legitimidade passiva na ação possessória, conforme a teoria da asserção, uma vez que é apontado como responsável pela turbação da posse dos apelados, independente do reconhecimento de ilegitimidade passiva em ação de usucapião conexa, que trata de domínio e não de posse.

A ação possessória exige a demonstração de posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os apelados comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 1993, corroborada por testemunhas e documentos.

Os atos do apelante, como a derrubada de cercas e construção de novas, caracterizam turbação da posse, justificando a manutenção da decisão de primeira instância.

O alegado acordo verbal entre o apelante e o falecido esposo de uma das apeladas, para destinação parcial dos lotes, carece de comprovação documental e testemunhal, sendo insuficiente para infirmar a posse dos apelados.

O pagamento de tributos (IPTU) não é elemento indispensável à posse, mas sim circunstância que pode corroborar o animus domini, já demonstrado pelos apelados.

A sentença respeita os princípios da livre apreciação das provas (art. 371 do CPC) e está fundamentada no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A legitimidade passiva em ação possessória é aferida pela imputação de turbação ou esbulho na posse, independentemente de titularidade de domínio. A ação de manutenção de posse exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. A posse deve ser analisada de forma autônoma e independente do domínio, sendo irrelevante a titularidade do bem para o julgamento da lide possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567; CC, arts. 1.196, 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758748/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/09/2018; TJMT, RAC n. 0001638-75.2016.8.11.0018, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joaquim José de Almeida, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Roberto Reis dos Santos e outros, julgou procedente o feito, para confirmar a liminar que determinou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores, nos termos dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, concedendo-lhes a posse dos lotes 01, 02,03, 04, 05, 06, 07 e 15, localizados na quadra 90, da Av. Benone José Lourenço, em Campinápolis/MT, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que determinados lotes envolvidos na presente demanda foram objeto de sentença na ação de usucapião conexa (Proc. no 0000891-77.2015.8.11.0110), que reconheceu a ilegitimidade passiva quanto a alguns imóveis que estariam registrados em nome de terceiros, justificando a exclusão de sua participação no feito em relação a esses bens, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito. Na matéria de fundo, sustenta que adquiriu os lotes litigiosos diretamente do Sr. Alísio Bento Gomes, com posterior acordo informal com o falecido esposo da apelada Maria Alves de Souza, Sr. José Araújo, ficando definido que os lotes 2 e 3 seriam destinados ao falecido como contraprestação parcial por serviços prestados, e os lotes 1, 4, 5, 6, 7 e 15 permaneceriam com o apelante. Segue sustentando que a utilização de determinados lotes pelos apelados para plantio de subsistência teria ocorrido por mera tolerância, sem configuração de posse com
animus domini
, nos termos dos arts. 1.196 e 1.208, ambos do C. Civil. Argumenta que os apelados nunca exerceram atos típicos de proprietário, como construção ou venda, e somente comprovou o pagamento de IPTUs referentes a dois lotes, indicando ausência de propriedade ou posse sobre os demais. Afirma que a derrubada de cercas e substituição por novas cercas teria ocorrido apenas nos lotes que lhes pertence, sem interferência nos lotes 2 e 3, que são reconhecidamente dos apelados. Defende que apresentou documentos comprovando o pagamento de impostos sobre os lotes em disputa, enquanto os apelados teriam apenas juntado comprovantes de dois lotes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a condenação dos apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 255392197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Alves de Souza e outros ajuizaram ação de manutenção de posse em desfavor de Joaquim José de Almeida, aduzindo serem possuidores de 08 (nove) imóveis urbanos, situados na quadra 90, da Avenida Benônio José Lourenç, no município de Campinápolis/MT, sendo adquiridos conjuntamente com seu esposo, no ano de 1993, perante o Sr. Alisio Bento Gomes, que no momento da aquisição, lhes entregou todos os contratos de compra e venda anteriormente realizados, lhes transmitindo o direito de posse sobre os referidos bens imóveis, cuja posse ocorreu de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, tendo inclusive construído sua residência e moradia naquele local, contudo, o réu está turbando a sua posse com a derrubada de cercas e construção de novas, alegando ser de sua propriedade, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, foi deferida liminar de manutenção de posse referente aos lotes 01, 02,03, 04, 05, 06, 07 e 15, com a determinação de retirada da cerca colocada pelo réu, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (id. 255391685 – pág. 63/67).

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores comprovaram a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelos arts. 560 e 561, ambos do CPC, julgou procedente o feito, para confirmar a liminar deferida, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 255392177).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que determinados lotes envolvidos na presente demanda foram objeto de sentença na ação de usucapião conexa (Proc. no 0000891-77.2015.8.11.0110), que reconheceu a ilegitimidade passiva quanto a alguns imóveis que estariam registrados em nome de terceiros, justificando a exclusão de sua participação no feito em relação a esses bens, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito.

Sem razão
. Nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, a ilegitimidade passiva ocorre quando a parte demandada não possui relação jurídica ou fática com o objeto da lide. A legitimidade passiva é aferida de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as alegações da parte autora constantes da petição inicial.

Na presente ação de manutenção de posse, os autores, ora apelados, fundamentam o pedido no fato de que os lotes em questão teriam sido por ele ocupados e mantidos de forma contínua e pacífica, sendo posteriormente turbados pelo apelante.

Nesse contexto, o réu, ora apelante, é apontado como o sujeito da conduta que teria perturbado a posse da recorrida, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ora, ainda que a sentença proferida na ação de usucapião tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do apelante quanto a alguns imóveis, tal decisão não implica na exclusão de sua legitimidade na presente ação de manutenção de posse.

Isso porque, naquele caso, discutiu-se a titularidade de propriedade de imóveis; aqui, a controvérsia gira em torno da posse e de eventual turbação ou esbulho alegadamente praticados pelo apelante.

Cabe esclarecer que a distinção entre os dois institutos – propriedade e posse – é pacífica no direito brasileiro.

Enquanto a usucapião trata do domínio, a ação possessória visa proteger a posse, independentemente de eventual registro imobiliário.

Assim, o fato de o recorrente sido acusado de ter praticado atos que, em tese, configurariam turbação da posse (como a derrubada de cercas) confere-lhe legitimidade para integrar a presente ação, independentemente do resultado da demanda de usucapião.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“7.
Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado
. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.”
(TJMT, RAC n.

0001638-75.2016.8.11.0018 MT, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.12.2020 - negritei).

À vista disso, conforme descrito nos autos, o réu, ora apelante, é acusado de ter derrubado cercas e delimitado novos marcos em área que a parte autora, ora apelada, afirma ocupar.

Tais alegações são suficientes para caracterizar sua legitimidade passiva na presente ação, sendo necessária a análise do mérito da controvérsia para decidir se houve ou não a turbação narrada, razão pela qual
rejeito a preliminar vindicada
.

Na matéria de fundo, sustenta que adquiriu os lotes litigiosos diretamente do Sr. Alísio Bento Gomes, com posterior acordo informal com o falecido esposo da apelada Maria Alves de Souza, Sr. José Araújo, ficando definido que os lotes 2 e 3 seriam destinados ao falecido como contraprestação parcial por serviços prestados, e os lotes 1, 4, 5, 6, 7 e 15 permaneceriam com o apelante.

Segue sustentando que a utilização de determinados lotes pelos apelados para plantio de subsistência teria ocorrido por mera tolerância, sem configuração de posse com
animus domini
, nos termos dos arts. 1.196 e 1.208, ambos do C. Civil.

Argumenta que os apelados nunca exerceram atos típicos de proprietário, como construção ou venda, e somente comprovou o pagamento de IPTUs referentes a dois lotes, indicando ausência de propriedade ou posse sobre os demais.

Afirma que a derrubada de cercas e substituição por novas cercas teria ocorrido apenas nos lotes que lhes pertence, sem interferência nos lotes 2 e 3, que são reconhecidamente dos apelados.

Defende que apresentou documentos comprovando o pagamento de impostos sobre os lotes em disputa, enquanto os apelados teriam apenas juntado comprovantes de dois lotes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a condenação dos apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre os lotes em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que os apelados estão na posse dos imóveis objeto da demanda desde 1993, havendo, ainda, prova do esbulho supostamente praticado.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse dos apelados sob os lotes em questão, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho praticado pelo apelante.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
A testemunha Alisio, a qual alegam as partes ser o proprietário anterior dos lotes objetos da lide, afirmou em Juízo: “
Que vendeu a terra para o finado José, esposo da dona Maria só que não participou da negociação, nem sabe informar quais lotes foram; [...] Que vendeu nove lotes para o finado José; Que mora 38 anos em Campinapolis e desde quando vendeu os lotes, eles já mudou lá para dentro e não se mudaram; Que era a quadra de lote; [...] Que fez negócio com o sr Jose, mas eles mexeram os negócios lá e o sr Joaquim quem fez o pagamento para ele; Que os documentos passou para o José; [...] Que vendeu o terreno para o Zé e não sabe o que ele fez; Que eles tinham um negócio de semente; Que o zé ia vender a semente para pagar ele e de certo Joaquim comprou a semente e passou para ele o dinheiro; Que ele falou que ia vender essa semente para pagar ele; Que ele ia colher na região que ele trabalhava; Que o imóvel ia ficar com o sr Jose e o pagamento das sementes seria pelo sr Joaquim.”

A testemunha policial militar, Ilton, foi objetiva ao dizer que a dona Maria compareceu na delegacia informando que teriam entrado nos lotes que possui e estavam colocando cercas novas, apresentou contrato de compra e venda e ao chegar no local, tinha uma equipe de pessoas “
fincando
” madeira, sendo que afirmaram que tinham sido contratador por Joaquim e que os lotes eram de propriedade dele. Narrou que ao questionar sobre a documentação do lote às referidas pessoas, disseram que tinham, mas não mostraram, afirmando não ter visto qualquer documento, instruindo-os a buscar orientação e informar para quem os contratou sobre a existência de contratos em nome da parte autora. Ademais, afirmou que constantemente passava pelo local e observava a plantação de milho, os lotes sempre limpos. Que estavam cercando a rua paralela, do outro lado e que desconhece algo que desabone a conduta do Joaquim.

Ainda, na audiência instrutória, a testemunha Heduigis, informou que desde quando conhece a parte autora, aproximadamente há uns vinte anos, ela mora em frente a quadra do Colégio José Guilherme, que ela e a família dela que dava manutenção, limpeza, plantio de todos os imóveis ali ao redor. Afirmou que só ficou sabendo do ocorrido, pois passou na rua e viu que tinha um pessoal cercando os lotes onde ela morava. Frisou ainda que nunca ouviu falar que o Joaquim era proprietário de algum dos lotes.

A testemunha Marcio, policial militar, que participou da ocorrência, informou não se recordar muito bem, apenas que foram acionados pela senhora Márcia e ela teria apresentado contrato de compra e venda, e quando chegaram no local eles já tinham fincado os postes, mas não tinham finalizado a cerca.

Ademais, a testemunha Reginaldo disse na audiência instrutória:

Que chegou em Campinapolis em 1988, há mais ou menos trinta anos atrás; que conhece a dona maria aproximadamente há uns vinte e seis anos e que ela reside na propriedade em frente ao Ginásio de Esportes, que sempre morou ali e depois de uns cinco anos que chegou em Campinapolis, no ponto de vista dele ela reside ali e inclusive sempre plantando e colhendo ali em toda aquela área; Que por um acaso, nesse bendito dia, passando ali na rua debaixo e viu mesmo uma equipe aproximada de umas oito pessoas e ela chorando [...] Que até pensou que fossem os índios querendo tomar a propriedade dela e o sr Joaquim teria ido dar uma força, até porque antes o finado esposo dela prestou serviço para ele; ai quando aproximou tomou conhecimento de que ele tava colocando uma cerca nova, tentando tomar, que nem acreditou;
Que nunca soube do sr Joaquim ser proprietário do local, que sempre quem viu ali foi eles, que plantava e colhia ali;
Que já comprou milho deles; Que ela plantava em tudo;
Que sempre quem via cuidando de tudo do terreno era a dona Maria e o sr Jose e a família, e nunca viu o sr Joaquim Alfredo lá no terreno
; Que acredita que uma pessoa quando gera uma propriedade por mais de vinte e cinco anos, acha que não precisa falar nada; [...] Que segundo o que ficou sabendo, é que envolvia uma semente, que tinham feito um negócio de semente, e que um pouco foi pago em serviço; Que sabia que envolvia um negócio de semente, mas não se lembra do que era exatamente; Que eles eram muito trabalhador e não esbanjava e acha que o finado esposo da dona Maria poderia ter comprado ali sim; Que na época os lotes ali valiam pouco, de uns anos para cá que melhorou; [...]

Por outro lado, a testemunha Walternir, à época trabalhava no setor de tributos do Município de Campinápolis:

[...]
Que o sr Jose foi na época de escriturar, foram os três, e a única coisa que ele falou era que precisava de um contrato de compra e venda para fazer os procedimentos de praxe, que eles fizeram, ai mandamos o pessoal vistoriar os lotes, e após o responsável pelo setor fazia o laudo, eu, e o prefeito, ai assinava. Que os sr. Alisio mas eles foram lá e que o sr. Alisio não tinha passado os documentos pro sr Jose ainda, mas se lembra que o sr Jose falou que podia passar para o sr Joaquim direto os documentos, que parece que tinha uma transação entre eles, mas não sabe o que é. Que sabia que o sr Joaquim recebeu a escritura, e que o sr Jose esteve lá. Que foi chefe de tributo entre o ano de 97 a 98, Que parece que foi feito a escritura no ano de 98, quando ele estava lá. Que da forma como feito o negócio jurídico, não presenciou nem sabe. [...] Que desde quando mora na cidade, a dona Maria sempre morou lá, nunca saiu e sempre moravam ali, plantavam ali, que não pode afirmar quem estava na posse na época, tinha o profissional específico. Que na época, não entrou em detalhes de negociação deles; [...]

Da mesma forma, a testemunha Simão, que também trabalhava na Prefeitura Municipal, narrou como funcionada o procedimento de requerimento de titulação para quem pretendesse regularizar o seu imóvel: “
[...] Que com um documento de contrato de compra e venda, você pede na Prefeitura o requerimento de titulação, ai fazem o laudo de vistoria e tem umas taxas de escritura para pagar também e feito isso, a Prefeitura intitula, registra o título; [...] Que o Município passou a enviar os IPTU e entregar nas casas, seja posse ou propriedade, que isso começou em 2006; Quem paga ou não paga, tem o registro lá aberto; Que o sr Joaquim todo mundo conhece, mas nunca ouviu falar em lote dele com problema; Que se uma pessoa comprovar com documento a posse ou propriedade, ele é obrigado a titular; Que não foi ele quem fez a vistoria para ver a posse de quem estava no local; Que quem os fez, fica uma cópia do título e do contrato de posse, requerimento e vistoria”;

Observa-se dos autos que a parte autora é quem exerce a melhor posse sob os lotes objetos da lide (01 a 07 e 15 da quadra 90), diversamente do sustentado pela parte requerida, a qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar o exercício de sua posse e que a mera autorização de sua parte para a utilização dos imóveis (lotes 01, 04 a 07 e 15, da quadra 90), como faz crer.

Por meio do seu depoimento pessoal em Juízo, a parte requerida, muito embora tenha acostado ao feito o contrato de compra e venda datado do ano de 1998 (ID 58407500, pg. 31), bem com a escritura datada no ano de 2005 (ID 58407500, g. 34/37), demonstrando a sua propriedade, relatou que jamais fez nenhum tipo de exteriorização do imóvel, nunca plantou, apenas cinge-se a dizer que a plantação realizada pelo sr Jose e a família foram consentidas e tinham a sua autorização, aduzindo se tratar de ato de mera tolerância.

Destaco que para caracterização de ato permissivo por parte do proprietário, é necessária a convenção tácita entre ambas as partes com o fim de viabilizar a utilização do imóvel por mera cortesia (posse indireta/precária), não logrando êxito em sustentar a sua tese, seja pelo lapso temporal decorrido sem qualquer proteção possessória (vigilância), seja por ter afirmado em Juízo a autorização da parte autora ao exercício da posse e ter afirmado nunca ter plantado ou mesmo construído nos lotes
.

(TJ-PR - APL: 00021742120148160179 PR 0002174-21.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 02/08/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

A parte requerida também é categórica ao afirmar que houve a realização de negócio jurídico entre o sr. Alisio e o sr. José, falecido esposo da parte autora, contudo, aduz que realizou um acordo com o sr. José, o qual já residia há muitos anos no local, cedendo apenas os lotes de no 02 e 03 para residir com a sua família, ficando com os demais para si e ido junto com o sr José para requerer a titulação do imóvel para ele.

No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, a corroborar com tal assertiva, não há nenhum indício de que esse acordo tenha sido formalizado
, tampouco que o Sr. José teria consentido ou tido a posse dos loteamentos em seu favor
apenas se
prestados os tais serviços (que nem se pode dizer ao certo quais são), nem mesmo as testemunhas arroladas pelas partes sabem descrever como se deu o negócio, de modo que a parte requerida limita a sua argumentação no tocante ao domínio registral dos referidos lotes objetos da lide,
fato este inerente ao domínio, não ao direito possessório.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução em harmonia e convicção demonstraram a veracidade dos fatos narrados na exordial, de que a parte autora exerce a posse de todos os lotes objetos desta lide há mais de 20 (vinte) anos, exercendo a função social da posse, zelando como se dela fosse, de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos, inclusive tendo adquirido a posse dos seus antecessores – o que será melhor apreciado nos autos da ação de usucapião ajuizada pela parte autora (Autos de no 0000891-77.2015.8.11.0110).

Ademais, não há dúvidas da existência da turbação à época e a continuação da posse pela parte autora, até o seu falecimento, conforme noticiado nos autos, o que foi devidamente demonstrado pela prova material (imagens do local, boletim de ocorrência, contratos) e testemunhal anexa aos autos, o que somente foi pausado por determinação judicial, liminarmente, proferida nestes autos.
”
(id. 255392177 – negritei e grifei).

Desse modo, os depoimentos testemunhais evidenciam o exercício da posse sobre os imóveis de forma contínua e pacífica, o que contradiz a tese de um acordo que restringiria a propriedade ou a posse aos lotes 2 e 3.

Além disso, o alegado acordo verbal carece de formalização e comprovação por documentos ou testemunhas, não sendo suficiente para infirmar o direito possessório reconhecido na r. sentença.

Não obstante, em que pese o apelante afirmar que permitiu aos apelados o uso de alguns lotes para plantio de subsistência, mas que isso configuraria apenas atos de mera tolerância, sem
animus domini
, o certo é que para que a posse seja caracterizada como precária, exercida sob mera tolerância, é necessário que haja provas claras e contundentes dessa condição, o que não ocorreu.

Na verdade, os atos de posse exercidos pelos apelados – como a construção de residência, o cercamento dos lotes e a realização de limpezas periódicas – indicam o exercício de posse com
animus domini
, conforme previsto no art. 1.196, do C. Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ademais, o art. 1.208, do C. Civil é inaplicável ao caso, pois os atos realizados pelos apelados não se limitam à mera tolerância ou permissão, mas configuram exercício direto e contínuo da posse.

Quanto à turbação da posse dos autores, ora recorridos, os elementos constantes dos autos indicam que as cercas foram derrubadas pelo réu, ora recorrente, com a construção de novas cercas, caracterizando o referido ato.

Por fim, no que concerne ao argumento que os apelados não teriam comprovado o pagamento de IPTUs sobre todos os lotes, cabe esclarecer que a posse não está condicionada ao pagamento de tributos, sendo este apenas um dos elementos que podem corroborar o exercício da posse, mas não seu requisito indispensável.

Sendo assim, embora o apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o apelado demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025